Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-39.2004.8.11.0033
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000811-39.2004.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (APELANTE), ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 017.891.651-05 (APELANTE), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (APELANTE), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (APELANTE), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (APELANTE), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELADO), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (APELADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ADELINA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 017.891.651-05 (APELADO), ADILSON CERVANTES - CPF: 481.476.059-00 (APELADO), ARLEY CERVANTES - CPF: 419.761.341-53 (APELADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JOAO SIDNEI CERVANTES - CPF: 436.805.779-15 (APELADO), ROSANGELA FREIRE MUNHOZ CERVANTES - CPF: 650.670.961-87 (APELADO), SONIA MARIA CORDEIRO CERVANTES - CPF: 538.065.221-20 (APELADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (APELANTE), FLAVIANO HENRIQUE MARTINS ROSADA - CPF: 958.459.259-91 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JOÃO SIDNEI CERVANTES E OUTROS DESPROVIDO E RECURSO DE ROBERTO VALDECIR BRIANTI E SUA ESPOSA PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE – POSSE NÃO COMPROVADA – DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS – IMPROCEDÊNCIA - PEDIDO CONTRAPOSTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO ESBULHO DEVIDA – EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE FORMA IMEDIATA - PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

Na ação de reintegração/manutenção de posse, para que se tenha êxito no pedido, à parte deverá comprovar a posse e sua respectiva perda pelo esbulho da parte contrária.

Não se aplica o entendimento da súmula nº 487 do STF, pois a discussão dos autos não se baseia em domínio, objeto de ação petitória, mas sim em posse.

Comprovada o ato de esbulho e a utilização/exploração do imóvel, impõe-se a procedência do pleito de reparação por danos decorrentes de modificações indevidas no estado da área.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
João Sidnei Cervantes e Outros e por Roberto Valdecir Brianti e Outra
, em face da sentença proferida nos autos da ação de interdito proibitório, posteriormente convertida para ação de manutenção de posse, que julgou improcedente o pedido e, procedente o pedido contraposto, para reintegrar os requeridos Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti, em definitivo, na posse do imóvel relativo a 50,1347 hectares, objeto da lide, determinando a expedição do mandado após o trânsito em julgado da decisão.

Condenou os autores João Sidnei Cervantes e outros, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da atualizado da causa.

Nas razões de recurso, os apelantes
João Sidnei Cervantes e Outros
recorrem, aduzindo que ao contrário do consignado na sentença, para dirimir a outorga de proteção possessória de acordo com os títulos de domínio de cada uma das partes dominiais deveria se aplicar o estabelecido no §2º, do artigo 1.210 do Código Civil e Súmula 487 do STF e não o artigo 927, I, II, III e IV, do CPC/73, atual artigo 561, do CPC/2015.

Salientam que tomaram conhecimento de fatos supervenientes que foram apresentados em sede de embargos declaratórios, que demonstram a existência de plantação de seringas nas divisas dos imóveis Paraíso e Tombador, sem qualquer superposição de suas terras, pois estabelecidos em conformidade com o perímetro de cada um dos imóveis, o que influenciaria no julgamento da lide, mas foi desconsiderado pelo juízo
a quo
.

Em outro ponto, asseveram que os requeridos/apelados não atenderam os requisitos previstos no artigo 561, do CPC, para terem acolhido o pedido contraposto da proteção possessória.

Já os apelantes
Roberto Valdecir Brianti e sua esposa
, em suas razões, sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada, para que eles sejam reintegrados imediatamente na posse da área em litígio, bem como para condenar os autores/apelados ao pagamento de indenização decorrente dos prejuízos causados pelo esbulho, nos termos da perícia judicial e do laudo técnico constante dos autos.

Contrarrazões apresentada por Roberto Valdecir Brianti e Outra no Id. 38362463 e por João Sidnei Cervantes e Outros no Id. 38362465, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, João Sidnei Cervantes e Outros aviaram a ação de interdito proibitório em face de Roberto Valdecir Brianti e sua esposa, aduzindo que são legítimos detentores do domínio e da posse dos imóveis rurais, que são plenamente explorados e com divisas devidamente respeitadas e delineadas por cercas, situados no Município de São José do Rio Claro, na Gleba Massapé, divididos em 03 (três) lotes, sendo um lote de 153,31 há, sob matrícula n. 5.466; lote de 145,20 há, sob matrícula 5.467 e o lote com 49,61 há, sob matrícula n. 5.465, todos com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, totalizando uma área de 348,12 hectares.

Alegaram que os réus estão praticando atos que ameaçam a utilização da propriedade de forma integral, tentando expulsá-los da área de aproximadamente 50 hectares, onde se encontra a plantação de seringal.

Salientaram que registraram boletim de ocorrência, sendo lavrado auto de constatação em 26/07/2004 pela polícia civil da cidade, que comprovam o ato de turbação ou receio de moléstia ao uso e ou utilização da propriedade.

O pedido de liminar foi indeferido e, em acolhimento ao pedido formulado pelos autores, a ação foi convertida para manutenção de posse, conforme decisão proferida em 01/11/2007 (Id. 38361511).

Na contestação os réus formularam pedido contraposto, para reintegra-los na posse da área de aproximadamente 50 hectares, que alegam pertencer a uma área maior denominada Fazenda Tombador.

Aduziram que já estão na posse, de forma mansa e pacífica, há mais de 20 anos, com a exploração de cultivo de seringas e, ainda, que os autores estão tentando invadir, esbulhar e turbar, conforme os vários registros de boletim de ocorrência. Requereram, ainda, a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação e esbulho, a ser apurado por perícia judicial.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na ação de manutenção de posse e, procedente o pedido contraposto, para reintegrar os réus Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti, em definitivo, na posse do imóvel relativo a 50,1347 hectares, objeto da lide, determinando a expedição do mandado após o trânsito em julgado da decisão.

Contra a decisão insurgem-se os recorrentes.

Do recurso de João Sidnei Cervantes e Outros

Sustentam os autores/apelantes que a sentença não se ateve que a discussão sobre a posse deve ser analisada conforme seus títulos dominiais, devendo ser adotado o estabelecido no §2º, do artigo 1210 do Código Civil e a Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

No caso, os autores/apelantes afirmam seu direito à posse sob o fundamento de que a área em litígio, de aproximadamente 50 hectares, donde existe o plantio de seringueiras, sempre pertenceu a Fazenda Paraíso, que tem 348,12 hectares, devidamente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, sob n. 5.467, 5.466 e 5.465 de propriedade deles, as quais além do domínio exercem a posse desde 2002.

Registre-se, inicialmente, que na ação possessória não se discute domínio, mas apenas a posse anterior do autor e demais requisitos do art. 561, do CPC.

Logo, requerer a incidência da Súmula 487 do STF, que estabelece que: “
Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada
”, em nada altera o afastamento do ponto do domínio no feito.

Aliás, o próprio artigo 1.210, do Código Civil afasta a possibilidade de discussão de domínio durante o feito possessório, bastando apenas a análise do efetivo exercício da posse e o consequente esbulho.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 1.210. (...)

§ 2
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade
, ou de outro direito sobre a coisa.” (destaquei)

Assim, nos termos do art. 561 do CPC, para que o autor da demanda possessória tenha êxito no seu pedido, deverá comprovar sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data de sua ocorrência, bem como a comprovação da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A posse dos autores/apelantes sobre a área litigiosa, tal como concluiu o Juízo
a quo
, não restou devidamente comprovada, porquanto apenas acostaram aos autos o contrato de compra e venda do imóvel firmado em 2002, que totalizam 348,12 hectares (Id. 38358990).

As testemunhas ouvidas em instrução probatória informam que os autores/apelantes eram os proprietários da área e que tinham conhecimento sobre a divisa entre as Fazendas Paraíso e Tombador.

A testemunha Volnei Bernardo, que foi um dos corretores responsáveis pela venda do imóvel aos autores/apelantes, afirmou que “
a gente quando negociou, que eu fui mostrar essa fazenda, era mato
”
.

Não bastasse, o perito judicial dimensionou a área em litígio em 50,1347 hectares e afirmou que ela é parte integrante da Fazenda Tombador e
que nela há plantio de seringueiras
, que tem uma idade média de aproximadamente 30 anos, cuja exploração, à época, era do réu Roberto Valdecir Brianti (Id. 38362012).

Como se observa, os autores/apelantes não lograram sucesso no exercício de seu ônus processual que lhe cabiam, qual seja, o de provar o fato constitutivo de seu direito. Não conseguiram comprovar que realmente exerciam a posse nos 50 hectares, objeto de litígio e, que a suposta turbação teria ocorrido na área do perímetro de seu imóvel.

Como consignado na sentença, constata-se dos autos e do próprio depoimento do autor João Sidnei Cervantes que existe um “
inconformismo com a ausência de aproximadamente 50 hectares do total da área objeto do contrato de compra e venda anexado juntamente com a exordial, o qual afirma que esta parte “faltante” encontra-se localizada dentro da área de posse e propriedade dos requeridos
” (Id. 38360539).

Nesse contexto, a improcedência do pedido de manutenção de posse é medida que se impõe.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE FUNDADA EM TÍTULO DE DOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE – ESBULHO NÃO COMPROVADO – PREDOMINÂNCIA DO CONTEXTO FÁTICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC.
No caso concreto, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar sua posse anterior, tão pouco provaram o esbulho cometido pelo réu, limitando-se a comprovarem, exclusivamente, a propriedade, irrelevante para a ação possessória
. Apelação desprovida.” (N.U 0003770-23.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DISPUTA COM BASE EM DOMÍNIO. SÚMULA 487 DO STF. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO NCPC NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1- Nos termos da Súmula nº 487 do STF, "Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada". 2-
Se a parte autora não comprovou a aquisição do imóvel, assim como os requisitos previstos do artigo 561 do NCPC, notadamente a sua posse anterior e o esbulho cometido pela parte ré, o pedido de manutenção de posse deve ser julgado improcedente.
” (TJ-MG - AC: 10000191150168001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 02/11/0019, Data de Publicação: 05/11/2019)
(destaquei)

Com relação ao pedido contraposto, entendo que também não merece reforma a sentença, haja vista a comprovação por parte dos réus/apelados que, como já salientado, comprovaram a posse na área através das testemunhas e do laudo pericial.

O esbulho praticado pelos autores/apelantes foi demonstrado pelos registros dos boletins de ocorrências constantes no Id. 38360965
e, também pelo laudo pericial, quando o perito em resposta ao quesito de n. 13 a respeito da divisa da área com o seringal, afirma que “
houve mudança, houve invasão por parte dos requerentes afetando a posse e propriedade dos requeridos. A mudança da divisa concretizada através de uma cerca de arame liso foi aberta no mês de julho de 2004
” (Id. 38362012).

Do recurso de Roberto Valdecir Brianti e sua esposa

Pretendem os réus/apelantes a reforma da sentença, na parte que determinou a expedição do mandado de reintegração de posse após o trânsito em julgado da decisão e também a parte que não acolheu o pedido de indenização decorrente dos prejuízos causados pelo esbulho.

Assiste razão aos réus/apelantes.

Isso porque, não se mostra justo, bem como vai de encontro com o princípio da efetividade das decisões judiciais que a reintegração de posse fique vinculada ao trânsito em julgado da sentença, uma vez que em prevalecendo tal solução, os réus/apelantes não poderão continuar a exercer a posse e o usufruto do imóvel e nem receber os seus frutos.

Por outro lado,
é cristalino que os autores/apelados enriquecerão, eis que continuarão usufruindo do imóvel, com a exploração da terra, principalmente diante da notícia de que ocorreu desmatamento na área de litígio, com a retirada das seringueiras (Id. 38360506).

Do mesmo modo, entendo que deve ser acolhido o pedido de indenização decorrente do esbulho, porque restou comprovada a posse anterior dos réus/apelantes sobre o imóvel objeto do litígio, e o fato de ser molestado por atos dos autores/apelados, houve a alteração do estado da área e da vegetação lá existente.

Importante consignar que em 21/10/2004 as partes acordaram de não mexer na área objeto de litígio (Id. 38360973). No entanto, os réus/apelantes trouxeram aos autos a comprovação de que em novembro de 2015, houve o desmatamento da área com a retirada das seringueiras (Id. 38362037), e em 15/02/2016 houve o plantio agrícola (Id. 38360506).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido, no entanto, a reparação de eventuais danos decorrentes da referida conduta, deverá ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, a contar de novembro de 2015, data em que foi noticiada a supressão do seringal da área objeto do litígio.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO - INVASÃO, PELA PARTE DEMANDADA, DE ÁREA INTEGRANTE DE IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DOS AUTORES, UTILIZADO PARA FINS DE PASTAGEM - COMPROVAÇÃO - CONCESSÃO, PELO JUIZ, DE PROVIMENTO CONSISTENTE EM MANUTENÇÃO DE POSSE - POSSIBILIDADE - FUNGIBILIDADE ENTRE AS TUTELAS POSSESSÓRIAS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 554 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Por previsão legal expressa contida no artigo 554 do Código de Processo Civil, as ações de manutenção e reintegração de posse são fungíveis entre si, podendo o Juiz conceder aquela cujos pressupostos estejam comprovados, sem que isso implique prejuízo à parte demandada, que se defende em relação aos fatos alegados pelo autor, e não à qualificação jurídica que lhes é dada na inicial - Nos termos dos artigos 561 do Código de Processo Civil, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração -
Comprovada, nos autos, a invasão, pela parte demandada, de área integrante de imóvel rural de propriedade dos autores, por eles utilizada para fins de pastagem de animais, impõe-se a procedência dos pleitos de proteção possessória e reparação por danos decorrentes de modificações indevidas no estado do terreno.
” (TJ-MG - AC: 10027140313266001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 28/01/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA REINTEGRAR O AUTOR NA POSSE DO LOTE RURAL E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O LOTE FOI ESBULHADO. APELAÇÃO 1 (AUTORES). IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM FAVOR DOS RÉUS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO SINGULAR. SENTENÇA MANTIDA. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO 1 CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO 2 (RÉUS). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO ACOLHIMENTO.
PROVA DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL, DA PERDA DA POSSE E DA PRÁTICA DE ESBULHO. PROVA ORAL QUE DEIXOU CLARA A EXISTÊNCIA DE POSSE ANTERIOR DO AUTOR.
PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO AUTOR. NÃO ACOLHIMENTO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO LOTE PARA PLANTIO.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO 2 CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-PR - APL: 00040506620188160083 PR 0004050-66.2018.8.16.0083 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 23/03/2020, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2020) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de
João Sidnei Cervantes e Outros e
dou provimento
ao recurso de Roberto Valdecir Brianti e sua esposa, para o fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse de forma imediata, bem como condenar João Sidnei Cervantes e Outros ao pagamento de indenização pelos
danos decorrentes do esbulho, que deverá ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, a contar de novembro de 2015.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000811-39.2004.8.11.0033

APELANTES:

JOÃO SIDNEI CERVANTES E OUTROS, e ROBERTO VALDECIR BRIANTI E OUTRA

APELADOS:

OS MESMOS

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Atenta à sustentação oral dos advogados das partes litigantes, bem como ao voto proferido pelo eminente Relator, Des. José Zuquim Nogueira, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Em suma, a insurgência recursal de ambas as partes refere-se à r. sentença, integrada pela decisão de acolhimento parcial
de embargos declaratórios opostos pela parte demandada,
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, posteriormente convertida para Ação de Manutenção de Posse, ajuizada por
JOÃO SIDNEI CERVANTES E OUTROS
em desfavor de
ROBERTO VALDECIR BRIANTI E OUTRA
, que julgou improcedente o pedido da exordial, e procedente o pedido contraposto, para reintegrar os requeridos Roberto Valdecir Brianti e Elia Garcia Brianti, em definitivo, na posse do imóvel relativo a 50,1347 hectares, objeto da lide, determinando a expedição do mandado após o trânsito em julgado da decisão.

Por fim, ainda condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC/15).

Para tanto, os autores-recorrentes repisam os dois argumentos expendidos por ocasião da oposição dos aclaratórios que restaram rejeitados pelo Magistrado de 1º grau, sendo o
primeiro
deles consistente na assertiva de que para dirimir a outorga de proteção possessória de acordo com os títulos de domínio de cada uma das partes dominiais fazia-se necessária a aplicação do estabelecido no §2º, do artigo 1.210 do Código Civil e do Verbete Sumular nº. 487 do STF, e não o artigo 927, I, II, III e IV, do CPC/73, atual artigo 561, do CPC/2015; e o
segundo
relacionado ao conhecimento de fatos supervenientes que foram apresentados em sede de embargos declaratórios, consistente na confissão realizada pelo Sr. Péricles Ricardo Briante, adquirente da Fazenda Tombador, que demonstra a existência de plantação de seringueiras nas divisas dos imóveis Paraíso e Tombador, sem qualquer superposição de suas terras, pois estabelecidos em conformidade com o perímetro de cada um dos imóveis, o que, no entender dos mesmos, influenciaria no julgamento da lide, mas que foi desconsiderado pelo Juízo
a quo
.

Por sua vez, os requeridos-apelantes questionam tão somente a parte da sentença que postergou a emissão de mandado reintegratório para após o trânsito em julgado, de modo que postulam sua reforma para que sejam os mesmos reintegrados imediatamente na posse da área em litígio, e, via de consequência, que os autores/apelados sejam condenados ao pagamento de indenização decorrente dos prejuízos causados pelo esbulho, nos termos da perícia judicial e do laudo técnico constante dos autos.

O eminente Relator, em julgamento iniciado na sessão do dia 29/04/2020,
negou provimento
ao recurso de João Sidnei Cervantes e Outros e
proveu
o recurso de Roberto Valdecir Brianti e sua esposa, para o fim de determinar a expedição de mandado de reintegração de posse de forma imediata, bem como para condenar os autores ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes do esbulho, a ser apurada em procedimento de liquidação de sentença, a contar de novembro de 2015, data essa em que foi noticiada a supressão do seringal da área objeto do litígio.

Pois bem. Em primeiro lugar, merece registro que, no caso em deliberação, tanto os autores, quanto os réus, demonstraram ser proprietários de áreas rurais, dentre as quais, insere-se àquela objeto do litígio, qual seja, uma porção de terras de aproximadamente 50ha (cinquenta hectares), donde existe o plantio de seringueiras, sendo que os demandantes arguem que sempre pertenceu à “Fazenda Paraíso”, que tem 348,12ha (trezentos e quarenta e oito hectares e doze ares), devidamente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino sob os nº. 5.467, 5.466 e 5.465, conforme contrato de compra e venda juntado às fls. 29/31, as quais alegam que além do domínio também exercem a posse desde
2002
, ao passo que os requeridos defendem tratar-se de parte integrante da “Fazenda Tombador”, igualmente registrada perante o CRI de Diamantino sob o nº. 84, com área total de 1.202,7428ha (um mil, duzentos e dois hectares, setenta e quatro ares e vinte e oito centiares), também adquirida por meio de escritura pública de compra e venda averbada na matrícula em
29/01/1998
, conforme faz prova os documentos juntados às fls. 72/76.

Nesses casos em que há dúvidas sobre a relação existente sobre o imóvel, máxime quando as duas partes sustentam possuir justo título (instrumento que conduz um possuidor a iludir-se por acreditar que ele lhe outorga a condição de proprietário), a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que a proteção possessória deve recair em favor daquele que detém a
melhor posse
, de modo que se mostra imprestável a aplicação da Súmula 487 do STF, que estabelece que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
.

Assim, deve a análise perpassar pelos atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, assim considerado aquele que tem de fato o exercício de algum dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 CC/02.

E nesta perspectiva, como bem apontado na sentença vergastada, o que se pode inferir é que os réus é quem detinham a melhor posse, posto que as provas produzidas durante os mais de dez anos de tramitação do feito na origem militam em favor dos mesmos.

A
uma
porque o instrumento particular de compra e venda que subsidiou o registro das matrículas imobiliárias em favor dos autores é datado de
10/05/2002
, sendo o mesmo firmado com a pessoa de
João Batista Franceschini Filho
(fls. 29/31), ao passo que a escritura pública que legitima a propriedade dos requeridos antecede, em menos, em quatro anos daquele (
29/01/1998
), cuja origem remonta à pessoa de
João Batista Franceschini (pai)
, conforme apura-se do inteiro teor e registro respectivo acostado às fls. 72/76.

A
duas
porque há declaração com firma reconhecida do promitente vendedor (
João Batista Franceschini Filho
), donde se extrai expressamente a que porção de terras adquiridas pelos requerentes, sendo esta na ordem de pouco mais de 340ha (trezentos e quarenta hectares)
“divisava e ainda divisa com o seringal da Fazenda Tombador, esta de propriedade de Roberto Valdecir Briante”
, registrando, ainda, que
“os compradores, naquela oportunidade, vistoriaram a área, percorrendo a cabeceira por Estrada Municipal, inclusive, percorrendo também a divisa da área vendida, divisa esta com Fazenda Tombador”
, complementando que
“entre a área vendida e a Fazenda Tombador, existia, como ainda existe, linha divisória transitável constituída de uma pequena estrada que segue da estrada Municipal até fundos do seringal da Fazenda Tombador”
, sendo a área vendida totalmente tomada por mata nativa (fls. 111/112).

A
três
porque tais informações são confirmadas tanto por meio da declaração prestada pelos corretores então envolvidos na intermediação do negócio, com firma reconhecida, quais sejam, Srs. José Batista do Nascimento e
Volnei Bernardo
(fl. 148), sendo este último ouvido em sede de audiência de instrução e julgamento, que não somente ratificou os termos do referido documento, como também assinalou expressamente que
“a gente quando negociou, que eu fui mostrar essa fazenda,
era mato
”
(CD-R de fl. 493), bem como pelo
Laudo Pericial
elaborado pelo Expert
Osvair João Sambugari
, Técnico em Estradas e em Georreferenciamento de Imóveis Urbanos e Rurais, acostado às fls. 330/343, que, respondendo aos quesitos elaborados, concluiu, em suma, que a área
sub judice
é parte integrante da “Fazenda Tombador” e que nela há plantio de seringueiras, que tem uma idade média de aproximadamente 30 (trinta) anos, cuja exploração, à época, era do réu Roberto Valdecir Brianti.

Vejamos, no ponto, as respostas aos quesitos formulados:

“2 – Queira o Sr. Perito quantificar a área invadida e se a referida área é parte integrante da Fazenda Tombador?

R –
A
área invadida
pelos requerentes é de: 50,1347 hectares e a mesma
é parte integrante da Fazenda Tombador
.

3 – Qual tipo de cultura está implementada na área invadida, objeto do litígio?

R –
Parte da área invadida é coberta por um plantio de seringueira
, cuja área de plantio é de: 32,46 hectares.

[...]

5 – Qual a idade do seringal que se encontra plantado na área objeto do litígio?

R –
O seringal tem uma idade média aproximadamente 30 anos e o mesmo foi plantado pelos proprietários anteriores, ou seja, João Batista Francischini
e outros.

6 – Quem explorava o seringal da área em litígio na época da invasão, desde que data? As seringueiras foram plantadas em linha? Com a construção da cerca de arame liso existiu, em face da cerca, interrupção na sequência das linhas do seringal?

R –
Quem
explorava
o seringal da área em litígio na época era o Sr. Roberto Valdecir Brianti, desde a época da aquisição da sua propriedade.

Quanto ao
alinhamento
de plantio das seringueiras
, as mesmas foram plantadas da seguinte forma:
as ruas
têm início na divisa dos requerentes e são paralelas com a Estrada Municipal localizada na cabeceira da Fazenda
, podendo ser identificada na planta/imagem em anexo. As ruas de seringueira foram seccionadas com a construção da cerca.

7 – Se o perito pode esclarecer se quando da aquisição da propriedade pelos autores era mata virgem que já naquela época fazia divisa com o seringal? Quem desmatou essa mesma área que divisa com a lavoura de seringueiras?

R –
Quando os requeridos

(erro de grafia – leia-se: autores)

adquiriram sua propriedade, ou seja:
Fazenda Paraíso
, a mesma era
totalmente recoberta por mata virgem
e quem a desmatou foi os próprios autores, sendo que
naquela época a Fazenda Tombador já era aberta
.

8 – Existe uma cerca de arame liso dentro da lavoura de seringal? Por quem foi construída?

R – Sim, existe uma cerca de arame liso já citado anteriormente, sendo esta construída pelos autores.

[...]

12 – Em qual data foi construída a cerca de arame liso dentro do seringal?

R
– A cerca foi construída no mês de
julho do ano de 2004
.

13 – Queira o Sr. perito informar se
houve mudança da divisa para dentro do seringal?
Existiu invasão do seringal afetando a posse e propriedade dos requeridos Roberto Valdecir Briante e esposa? Quem procedeu a alteração da divisa? Em qual data ocorreu a mudança da divisa concretizada através de uma cerca de arame liso?

R –
Sim, houve mudança, houve invasão por parte dos requerentes afetando a posse e propriedade dos requeridos. A mudança da divisa concretizada através de uma cerca de arame liso foi aberta no mês de julho de 2004
.”

Ademais, merece registro que um dos autores – Sr. João Sidnei Cervantes –, ao prestar seu depoimento pessoal perante a autoridade judicial na audiência de instrução e julgamento (CD-R de fl. 401), não soube precisar a localidade da área que alega ser legítimo possuidor e proprietário, limitando-se, contudo, em mensurar que a plantação de seringal realizada pelo antigo proprietário (Sr. João Batista Franceschini) adentrou em sua porção de terras, além de confirmar o conhecimento de que a Fazenda Tombador era sua vizinha.

Por fim, mas não menos importante, merece registro que o apontado “fato novo” comunicado quando da oposição dos declaratórios que, ao final, foram rejeitados pelo togado singular, este consistente em contrato de compra e venda firmado pelo demandado com terceira pessoa, no caso, Sr.
Péricles Ricardo Briante
, ao contrário do defendido pelos recorrentes, não se mostra suficiente para comprovar que os mesmos exerciam legitimamente a posse sobre o imóvel em litígio, especialmente porque suprimida informação relevante, prevista em sua Cláusula Quarta (Responsabilidades), que de forma expressa dispõe que
“
É do conhecimento do comprador, que existe uma área em litígio de 48,57 hectares, movida pelos Irmãos Cervantes, que o comprador deixa acertado que está comprando as área que fazem parte das matrículas mencionadas na cláusula primeira, nada tendo a ver com esta demanda
”
(fl. 456vº), o que foi confirmado pelo mesmo quando da sua oitiva em audiência na qualidade de testemunha arrolada pelos demandantes (CD-R de fl. 493).

Em conclusão, infere-se que, em sede de ação de proteção possessória, compete à parte autora provar a posse sobre o imóvel e a turbação ou esbulho praticado pela parte ré, nos termos do artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Como não se desincumbiu deste ônus a contento, a improcedência de seu pedido possessório se impõe.

Igualmente não merece quaisquer reparos o ato sentencial que acolheu o pedido contraposto, qual seja, a reintegração de posse da porção de terras em litígio, uma vez que comprovada pelos mesmos que ao tempo dos fatos já exerciam posse sobre ela, bem como a própria turbação perpetrada pelos autores, que se evidencia pelo fato de que houve descumprimento de “acordo” realizado ainda durante a tramitação do feito no longínquo
ano de 2004
, cuja cópia encontra-se encartada à fl. 155 dos autos, em que ficou ajustado que todas as partes envolvidas, incluindo-se eventuais parceiros agrícolas na extração de látex até então existentes, somente iriam promover qualquer interferência sobre o imóvel em questão tão somente após a solução do conflito pelo julgador, que, no entanto, deixou de ser observado pelos requerente quando do desmatamento de parte da área com a retirada de seringueiras perpetrado sem o consentimento da parte contrária, conforme registrado por meio de competente Boletim de Ocorrência datado de
04/11/2015
e anexado ao “pedido incidental de reintegração de posse” formulado pelos requeridos (fls. 394/395), sendo posteriormente constatada por meio de inspeção
in loco
elaborada por especialista da área de Engenharia Agrônomo contrato pelos corréus, que a parte desmatada e arada estava sendo utilizada para o plantio de agricultura de grãos (milho), consoante faz prova o laudo respectivo juntado às fls. 442/455, datado de
1º/08/2017
.

Entretanto, a sentença
a quo
merece parcial reforma tanto em relação ao seu
termo
, já que se mostra totalmente desnecessária se aguardar o trânsito em julgado para assim serem regularmente imitidos na posse do imóvel respectivo, sob pena de se desprestigiar o princípio da efetividade das decisões judiciais e duração razoável do processo, bem como no tocante à indenização pelos danos experimentados, em quantia a ser apurada por meio de procedimento de liquidação de sentença, a contar do conhecimento da quebra do acordo celebrado, este compatível com a notícia da supressão do seringal da área litigiosa (04/11/2015),

razão pela qual
não tenho dúvida em acompanhar integralmente o voto do Relator
,
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por João Sidnei Cervantes e Outros, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Roberto Valdecir Brianti e sua esposa, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020